Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012509-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ANTONY JOSE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 070.106.031-03 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APETRECHOS DE FRACIONAMENTO.
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, em investigação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, destinação da
droga ao uso pessoal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A existência de fundadas razões objetivas e concretas, consistentes em denúncia prévia, abordagem em via pública com apreensão inicial de entorpecentes e posterior autorização do morador para ingresso na residência, legitima a diligência policial e afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de violação domiciliar.

2.
A ata notarial apresentada pela defesa, embora apta a documentar versão posterior do familiar do paciente, não basta, por si só, para desconstituir, em juízo de cognição sumária, os registros contemporâneos do flagrante, pois o seu conteúdo não evidencia, de forma objetiva e imediata, oposição expressa, coação, violência ou qualquer outro dado externo bastante para infirmar, de plano, a alegada autorização do morador para o ingresso policial.

3. A análise aprofundada sobre a validade do consentimento, a dinâmica da abordagem e a higidez
integral das provas exige incursão vertical no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4.
A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não é cabível em
habeas corpus
quando os autos indicam apreensão de quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, apetrechos de fracionamento e manipulação, numerário em espécie e elementos sugestivos de destinação mercantil.

5.
A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da apreensão de instrumentos associados ao preparo e fracionamento dos entorpecentes, do numerário em espécie, do risco de reiteração delitiva e de notícia indiciária acessória de possível vínculo com facção criminosa, valorada apenas como dado complementar e não como fundamento cautelar autônomo.

6.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e os indícios de envolvimento com organização criminosa revelam a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas, justificadas
a posteriori
, não bastando notícia anônima isolada, sendo suficiente, no caso concreto, a prévia corroboração empírica da denúncia por meio da abordagem do suspeito no local indicado e da apreensão inicial de entorpecente em seu poder, elementos posteriormente acrescidos do consentimento do familiar responsável pelo imóvel, em contexto de aparente flagrante de crime permanente
. 2. O
habeas corpus
não comporta desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal quando a análise depende de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 3.
A gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade de drogas, os apetrechos de fracionamento, o numerário em espécie e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, podendo eventual notícia indiciária de possível vínculo com facção criminosa ser valorada apenas como elemento adicional de reforço, sem caráter autônomo.
4. As condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 312, 313, I, e 319, do CPP;
arts
. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, TJMT – Enunciado
s
42
e 43
, da TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 986.523/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 10/3/2026;
STJ, HC n. 1.066.921/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/3/2026; STJ,
AgRg
no HC n. 859.183/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 18/3/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ANTONY JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos autos do Processo n. 1000287-68.2026.8.11.0028 (Ids. 355596888 e 355596893).

Em síntese, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas, sob o argumento de que houve invasão de domicílio sem mandado judicial e sem o consentimento do morador.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), argumentando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (ocupação lícita e residência fixa) e que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 355596882).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 355596884, 355596885, 355596887, 355596888, 355596889, 355596890, 355596891, 355596893, 355596894, 355596895, 355596896, 355596897 e 355601358.

Liminar
i
ndeferida (Id.

356259380
).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a
P
rocuradoria-Geral de
Justiça,
manifestou-se
pela
denegação da ordem
(Id.
363156867
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A defesa aduz, preliminarmente, a nulidade da prova por suposta invasão de domicílio sem autorização judicial ou consentimento
válido
do morador. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Da preliminar de nulidade por invasão de domicílio:

A impetração sustenta a nulidade da colheita probatória, ao argumento de que houve ingresso indevido em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido
. Para amparar tal tese, a defesa colacionou uma Ata Notarial lavrada pelo avô do paciente (Sr. Leonardo de Paula Santos), aduzindo que este jamais consentiu com a entrada dos agentes estatais no imóvel.

No tocante à alegada violação domiciliar, cumpre registrar, desde logo, que a menção à dinâmica da apreensão dos entorpecentes é feita, neste
writ
, como dado fático essencial relacionado ao contexto da diligência
policial e ao exame das "fundadas razões" prévias que atestam a licitude do ingresso no imóvel.

Consoante se extrai dos autos, a atuação policial não decorreu de iniciativa aleatória, tampouco se fundou, isoladamente, em notícia apócrifa desprovida de confirmação empírica. A diligência teve início a partir de denúncias anônimas que apontavam que indivíduo conhecido pela alcunha de “Cupim” estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do Parque Temático, na cidade de Poconé/MT. Em atendimento a essa notícia, os agentes deslocaram-se ao local indicado e, ali, lograram abordar o paciente em via pública, ocasião em que, de imediato, na revista pessoal, localizaram em seu poder 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína.

Esse dado antecedente
-
apreensão de entorpecente com o paciente em via pública, logo após a averiguação da denúncia e no exato contexto espacial por ela indicado
-
constitui elemento concreto de corroboração externa da informação inicial, apto a afastar a hipótese de diligência fundada em mera suspeita subjetiva. Em outras palavras, as “fundadas razões” legitimadoras do prosseguimento da atuação estatal não decorreram unicamente da notícia anônima, mas da sua confirmação preliminar e imediata por circunstância objetivamente verificável pelos policiais, qual seja, a localização de droga em posse do abordado no local denunciado.

A partir daí estabeleceu-se situação de flagrância que, em tese, autorizava o aprofundamento da diligência, notadamente porque os elementos então já colhidos indicavam, em juízo sumário, possível prática de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente. Nesse contexto, o ingresso no imóvel não se apoia em construção argumentativa retrospectiva, mas em base empírica anterior e autônoma, formada (i) pela denúncia de mercancia em ponto certo; e, sobretudo, (
ii
) pela apreensão prévia e imediata de droga com o paciente em via pública, antes de qualquer entrada na residência.

Somou-se a isso, ainda, a circunstância de que o avô e pai de criação do paciente, Sr. Leonardo, compareceu ao local da abordagem e, segundo o boletim de ocorrência n. 2026.60155, autorizou expressamente e acompanhou o ingresso da equipe policial em sua residência. Já no interior do quarto de Antony, foram apreendidas mais 04 (quatro) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, além de apetrechos característicos ao fracionamento e ao chamado “batismo” da droga — notadamente um prato, uma colher e uma navalha —, bem como a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Desse modo, ainda que se abstraísse, para argumentar, a controvérsia defensiva quanto à higidez do consentimento do morador, remanesceriam explicitadas, no caso concreto, circunstâncias objetivas prévias aptas a demonstrar que a atuação policial estava ancorada em fundadas razões, posteriormente justificadas, e não em simples conjectura ou intuição policial.

No que tange à Ata Notarial trazida pela defesa, embora constitua documento formalmente idôneo para registrar declaração posteriormente prestada pelo avô do paciente, seu conteúdo não se mostra, neste exame perfunctório, suficiente para infirmar, de plano, a legalidade da diligência policial. Isso porque a ata notarial, tal como apresentada, limita-se a reduzir a termo versão unilateral
prestada dias
após os fatos, sem reproduzir elemento externo de corroboração imediata acerca da alegada ausência de consentimento, tampouco demonstrar, por si só, situação inequívoca de coação, violência, ameaça ou oposição expressa do morador no momento da entrada dos agentes.

A narrativa nela contida, embora deva ser considerada, não prevalece automaticamente sobre os registros contemporâneos do flagrante, sobretudo quando estes apontam que o familiar responsável pelo imóvel compareceu ao local da abordagem, presenciou a atuação estatal e, segundo o boletim de ocorrência, autorizou o ingresso da guarnição na residência. Soma-
se a isso o fato de que não há, ao menos nesta via estreita, indicação objetiva de lesões, abusos, constrangimento físico ou qualquer outro dado externo que confira, desde logo, densidade probatória suficiente à tese de ingresso clandestino ou forçado.

Assim, a insuficiência da ata notarial, aqui, não decorre de sua mera unilateralidade em abstrato, mas do fato de que o seu conteúdo, examinado em concreto, não neutraliza os elementos objetivos contemporâneos já delineados nos autos: (i) a prévia abordagem do paciente no local denunciado; (
ii
) a apreensão inicial de entorpecente em seu poder; (
iii
) o comparecimento do avô ao local; e (
iv
) o registro policial de que houve autorização para o ingresso no imóvel. Nesse cenário, a ata notarial não é juridicamente irrelevante, mas tampouco se revela bastante, por si só, para demonstrar de plano a nulidade sustentada pela impetração.

De outra parte, a definição mais aprofundada acerca da credibilidade comparativa entre a versão defensiva externada na ata notarial e os elementos colhidos no contexto do flagrante - inclusive para apurar se houve, ou não, consentimento livre e válido do morador - demandaria incursão vertical no acervo fático-probatório, com valoração ampliada dos elementos de convicção, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, aptas a indicar situação de flagrante delito, não bastando, para tanto, mera suspeita subjetiva ou conjectura desacompanhada de base empírica mínima.

A propósito:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
.
(...) (STJ, HC n. 986.523/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

Nesse diapasão, restando patente a existência de elementos objetivos prévios (apreensão de drogas junto ao paciente em via pública após denúncia), aliados à autorização espontânea do familiar responsável pelo imóvel no momento do flagrante, afasto a prefacial de nulidade por não vislumbrar qualquer mácula ou ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar.

Cumpre consignar, com clareza, que a licitude do ingresso domiciliar, no caso concreto, apoia-se primariamente na presença de fundadas razões objetivas e previamente verificáveis, extraídas da denúncia antecedente corroborada pela abordagem em via pública e pela apreensão inicial de entorpecentes, figurando a autorização do familiar responsável pelo imóvel como elemento adicional de reforço, e não como suporte único ou exclusivo da validade da diligência.

2. Da desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06)
:

A defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado ao paciente para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n
.
11.343/06), sustentando, para tanto, que a apreensão se resumiu a uma quantidade ínfima de entorpecentes (alegados 8 gramas), supostamente desacompanhada de apetrechos típicos de mercancia, como balanças de precisão ou embalagens.

A pretensão desclassificatória, contudo, não comporta guarida nesta estreita via mandamental.

Primeiramente, cumpre rechaçar a premissa fática suscitada pela impetração, pois a tese defensiva encontra-se em frontal descompasso com os elementos objetivos angariados no auto de prisão em flagrante. Ao revés da propalada "quantidade ínfima", o laudo pericial definitivo é categórico ao atestar a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias:
373,50 g (trezentos e setenta e três gramas e cinquenta centigramas) de cocaína e 48,04 g (quarenta e oito gramas e quatro centigramas) de maconha
.

Ademais, a alegada ausência de balança de precisão não tem o condão de descaracterizar a mercancia, mormente quando foram apreendidos, no interior do quarto do paciente, um prato, uma colher e uma navalha contendo resquícios de entorpecentes – instrumentos sobejamente conhecidos no meio policial como utilizados para a manipulação, fracionamento e "batismo" da droga.

Tais apreensões físicas, aliadas ao numerário de R$ 255,00 em espécie e aos demais elementos informativos colhidos no contexto do flagrante, delineiam, em juízo de cognição sumária, indícios consistentes de destinação mercantil do entorpecente. Eventual referência a suposta admissão informal do paciente acerca da mercancia, bem assim à menção a dívida com integrantes de facção criminosa, não é aqui valorada como prova autônoma ou suficiente por si só, mas apenas como dado periférico do contexto fático, incapaz de infirmar a suficiência dos demais elementos objetivos já indicados.

Diante desse contexto, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exigiria incursão vertical no acervo fático-probatório, com exame valorativo mais aprofundado acerca da real destinação dos entorpecentes apreendidos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a distinção entre tráfico ilícito de drogas e posse para consumo pessoal, em hipóteses como a presente, não pode ser
extraída de dado isolado invocado pela defesa, mas reclama apreciação conjunta das circunstâncias objetivas do caso, tais como a quantidade e a variedade da droga apreendida, a forma de acondicionamento, a apreensão de objetos relacionados à manipulação e ao fracionamento da substância, a existência de numerário em espécie e os demais elementos informativos colhidos no contexto do flagrante.

No caso concreto, os autos indicam, em juízo de cognição sumária, a apreensão de 373,50 g de cocaína e 48,04 g de maconha, além de um prato, uma colher e uma navalha com resquícios de entorpecente, bem como a quantia de R$ 255,00 em espécie, circunstâncias que, ao menos neste momento processual, revelam quadro indiciário incompatível com o pronto reconhecimento da figura do usuário.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

Enunciado 42
: "Não se revela cabível na via estreita

do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito". (TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que:

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois tal análise demandaria o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos limites do
mandamus
. (...) (STJ, HC n. 1.066.921/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Assim, havendo prova da materialidade e elementos indiciários consistentes no sentido de possível destinação mercantil do entorpecente, mostra-se inviável, nesta sede mandamental, desclassificar desde logo a imputação para o art. 28 da Lei de Drogas, devendo a controvérsia ser submetida ao Juízo natural, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no curso da instrução processual.

4. Do pleito de revogação da prisão preventiva:

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação inidônea (supostamente calcada na gravidade abstrata do delito), a insurgência não merece prosperar.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar e a superveniente decisão que a manteve - prolatada em 06/03/2026, ao indeferir o pleito de relaxamento e revogação - encontram-se devidamente alicerçadas em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando o
periculum
libertatis
.

Conforme relatado pelo Juízo
a quo
, a segregação é imperiosa para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a patente periculosidade social do paciente

Extrai-se do caderno investigativo que o paciente mantinha em depósito em seu quarto expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, consubstanciada em
373,50 g (trezentos e setenta e três gramas e cinquenta centigramas) de cocaína e 48,04 g (quarenta e oito gramas e quatro centigramas) de maconha
, além de apetrechos característicos para a manipulação e "batismo" da droga (um prato, uma colher e uma navalha) e a quantia de R$ 255,00 em espécie.

Consta dos elementos informativos coligidos no flagrante notícia de que o paciente teria admitido informalmente aos policiais a prática da mercancia ilícita, inclusive para quitação de dívida contraída com integrantes da facção denominada ‘Comando Vermelho’; tal referência, contudo, não é tomada, neste momento processual, como prova autônoma nem como fundamento isolado da custódia, servindo apenas como dado indiciário acessório, a ser compreendido em conjunto com os demais elementos objetivos contemporâneos ao flagrante.

Tal referência, embora não possa ser tomada, neste momento processual, como prova autônoma e definitiva de efetiva integração do paciente à estrutura interna de organização criminosa, constitui, em juízo de cognição sumária, dado indiciário adicional que se soma ao restante do quadro cautelar delineado nos autos.

Ademais, o fundamento central da custódia não reside, isoladamente, nessa notícia, mas sobretudo na gravidade concreta da conduta, aferida pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, pelos apetrechos associados à manipulação e ao fracionamento da droga, pelo numerário encontrado em espécie e, ainda, pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, também pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas
, elemento valorado, nesta sede exclusivamente cautelar, apenas como vetor de risco concreto à ordem pública, e não como antecedente, prova de culpa ou fundamento autônomo da segregação
.

Registre-se, ademais, que a menção à referida ação penal em curso não implica antecipação de juízo de culpabilidade nem valoração de maus antecedentes, servindo, no presente momento processual, unicamente como dado externo contemporâneo apto a reforçar, em conjunto com a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, os apetrechos de
fracionamento e o numerário em espécie, a conclusão acerca do
periculum
libertatis
.

Desse modo, ainda que se abstraísse, para fins argumentativos, a referência à suposta admissão informal do paciente ou ao alegado vínculo com facção criminosa, remanesceriam íntegros e suficientes os fundamentos cautelares lastreados na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos apetrechos de manipulação e fracionamento, no numerário em espécie e no risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse cenário, a alusão ao suposto vínculo do paciente com facção criminosa deve ser compreendida como circunstância periférica de reforço argumentativo, e não como único ou principal suporte da prisão preventiva, a qual se mantém suficientemente motivada por elementos concretos e independentes já evidenciados no caderno processual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração cautelar de indícios de envolvimento com organização criminosa, desde que inseridos em contexto fático mais amplo e concretamente fundamentado, como ocorre na espécie, conforme se verifica:

A suposta atuação do agente em facção

criminosa

sofisticada, com divisão de tarefas definida, evidencia a habitualidade delitiva e ampara o decreto constritivo, como forma de interromper as atividades da

organização

- mesmo que não haja indicação detalhada das

funções

desempenhadas

por cada um, mas apenas menção à existência de sinais de que integram a estrutura delituosa.
(...) (STJ,
AgRg
no HC n. 859.183/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024)
.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a imperiosa interrupção da reiteração delitiva – mormente por ostentar o paciente outra Ação Penal em curso pelo crime de tráfico de drogas perante a 3a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande –, eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa e a alegada ocupação lícita de "ajudante de rampa", não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da segregação cautelar.

Aplica-se ao caso o firme entendimento sufragado no
Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Além do mais o requisito formal de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal encontra-se plenamente preenchido, pois o delito de tráfico de drogas imputado é doloso e possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, revelando-se a medida cerceadora estritamente necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, o risco concreto de reiteração delitiva — evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pelos instrumentos vinculados ao preparo e fracionamento dos entorpecentes, pelo numerário encontrado em espécie e pela notícia de outra ação penal em curso pela prática do mesmo delito —, somado à presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, revela-se fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema.

No mesmo sentido, mostra-se manifestamente inviável a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, porquanto, à luz das particularidades concretas do caso, tais providências se revelam insuficientes e inadequadas para neutralizar, de modo eficaz, o
periculum
libertatis
evidenciado nos autos. Eventual referência ao suposto vínculo do paciente com facção criminosa, aqui, assume caráter
meramente complementar, sem prejuízo da suficiência autônoma dos demais fundamentos cautelares já expostos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito cometido e a patente periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida extrema.

No que
pertine
à alegação de que o paciente ostenta predicados favoráveis, registre-se que tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o
Enunciado 43
, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência

n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo diapasão, revela-se absolutamente inviável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo
319 do CPP (tais como o monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo, expressamente sugeridos pela defesa).

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes, no caso concreto, para neutralizar o
periculum
libertatis
. Isso porque o monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo, embora úteis em hipóteses de menor densidade cautelar, não se revelam aptos, nesta espécie, a conter o risco concreto de reiteração delitiva extraído da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, dos instrumentos associados ao preparo e fracionamento da droga, do numerário em espécie e da notícia de outra ação penal em curso pela prática, em tese, do mesmo delito.

Por derradeiro, para que não pairem dúvidas, afasto de plano eventual alegação de desproporcionalidade ou ofensa ao princípio da homogeneidade.

Considerando a pena abstratamente cominada ao delito imputado, a gravidade concreta extraída das circunstâncias do caso e a existência de outra ação penal em curso pela prática, em tese, do mesmo delito, não se vislumbra, neste exame perfunctório, desproporcionalidade manifesta entre a custódia cautelar e o resultado sancionatório em tese passível de imposição ao final da persecução penal.

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a custódia cautelar, não havendo, por ora, qualquer alteração no quadro fático ou elemento superveniente apto a autorizar sua revogação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Antony José da Silva Rodrigues
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026